Tribunal: TCU
Processo: 025.860/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na gestão do Sebrae/AM.

Inteiro teor:
Acórdão 194/2024-TCU-Plenário Considerando que os autos em tela tratam de representação do Ministério Público Federal (MPF), referente a diversas irregularidades na gestão do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae/AM), incluindo nepotismo e pagamento de contratos sem a respectiva contraprestação, a qual foi apreciada pelo Acórdão 898/2018-TCU-Plenário , que entre outras deliberações, decidiu aplicar multa a diversos responsáveis. Considerando que a Sra. Lamisse Said da Silva Cavalcanti realizou a quitação integral da multa que lhe foi aplicada - no valor de R$ 10.000,00, cujo parcelamento foi deferido por meio do Acórdão 517/2020-TCU-Plenário -, consoante demonstrativo de multa à peça 376, corroborado por pesquisa realizada junto ao Sistema Sisgru (peça 375); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 383-384), chancelada pelo MP/TCU (peça 385), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em expedir, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, quitação à Sra. Lamisse Said da Silva Cavalcanti (XXX.753.472-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 898/2018-TCU-Plenário (peça 136);e restituir os autos ao Sediv/Seproc, para o acompanhamento do recolhimento do parcelamento da multa aplicada ao Sr. Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha, conforme autorizado pelo Acórdão 2585/2020-TCU-Plenário (peça 297). 1. Processo TC- Processo 025.860/2014-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 040.566/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.888/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.891/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Administração Regional do Senar No Estado do Amazonas (04.262.769/0001-39); Andressa Heinrich Barbosa de Oliveira (XXX.269.812-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.008.322-XX); Aécio Flávio Ferreira da Silva (XXX.497.872-XX); Aécio Flávio Ferreira da Silva Filho (XXX.008.502-XX); Clodoaldo Martins de Oliveira Júnior (XXX.613.948-XX); David José Nóvoa Tadros (XXX.199.542-XX); José Roberto Tadros (XXX.844.462-XX); Lamisse Said da Silva Cavalcanti (XXX.753.472-XX); Mauricio Aucar Seffair (XXX.285.032-XX); Muni Lourenço Silva Júnior (XXX.480.662-XX); Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha (XXX.795.702-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Adrianne Antony Gonçalves (OAB-AM 3399), Luiz Carlos Braga de Figueiredo (OAB-DF 16010) e outros, representando Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas; Márcio Augusto Ramos Tinoco (OAB-PI 3447), representando Federacao do Comercio de Bens, servicos e Turismo do Estado do Amazonas; Luiz Carlos Braga de Figueiredo (OAB-DF 16010) e Breno Luiz Moreira Braga de Figueiredo (OAB-DF 26291), representando Aécio Flávio Ferreira da Silva; Luiz Carlos Braga de Figueiredo (OAB-DF 16010), representando Mauricio Aucar Seffair; Márcia Caroline Milleo Laredo (OAB-AM 2689), Tayanna Bahia Costa (OAB-AM 7656) e outros, representando Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha; Igor de Mendonca Campos (OAB-AM 766) e Priscila Lima Monteiro (OAB-AM 5901), representando Andressa Heinrich Barbosa de Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.